Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Trata-se de Apelação Cível interposta por AUGUSTO MOURA DE MELO NETO contra sentença que julgou procedente o pedido de ODAIR MARTINS RODRIGUES, condenando o réu à restituição de R$ 28.938,37 por descumprimento contratual.
2. O contrato previa a atuação do apelante como advogado na ação de dissolução de união estável, mas este não apresentou contestação nem interpôs recurso, resultando em revelia e prejuízo ao apelado.
3. A defesa alegou estratégia jurídica direcionada ao irmão do apelado, por meio de embargos de terceiro e ação anulatória, ambas extintas por inadequação da via.
II. Questão em Discussão
4. Discute-se se houve efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados e se a omissão do apelante configura inadimplemento contratual apto a ensejar a restituição dos valores pagos.
III. Razão de Decidir
5. A perda do prazo para contestação, sem justificativa plausível, caracteriza grave falta de zelo, que se distancia do dever de cuidado, bem como, inadimplemento contratual.
6. A atuação posterior em nome de terceiro não supre a obrigação contratual assumida com o apelado.
7. O contrato previa atuação direta na ação de dissolução de união estável, e não em demandas paralelas.
8. Nesse sentido: Acórdão 1418741, 07114156620208070001, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1392460, 00065192120168070014, Relator: Des. ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 21/1/2022.
IV. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento:
O descumprimento contratual por parte do advogado, consistente na omissão quanto à apresentação de contestação e interposição de recurso, configura inadimplemento contratual e enseja a restituição dos valores pagos, independentemente de alegações de estratégia jurídica posterior.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 475, 884, 927 do Código Civil
• Art. 32 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
• Art. 487, I, do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1418741, 07114156620208070001, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022;
• Acórdão 1392460, 00065192120168070014, Relator: Des. ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 21/1/2022.